Tribunal: STF
Processo: RHC 56600
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-29
Data de publicação: 1978-09-29

Ementa:
PENAL. Sonegação fiscal. A ação penal por crime de sonegação fiscal é pública incondicionada. A representação, a que alude o art. 494, § 1º, do Decreto Estadual paulista nº 5.410, de 30-12-74, equivale a mera comunicação da autoridade, sem significado processual penal, constituindo simples regra de conduta administrativa. A exaustão do prazo de 15 dias fixado nesse dispositivo não tem efeito sobre a viabilidade dos procedimentos policial ou judicial consequentes.